Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.811.0086 (Código n. 105258), HOMOLOGOU o Plano de Recuperação Judicial apresentado por TAÚA BIODIESEL LTDA (Agravada), e REJEITOU os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante, mantendo a cláusula que de renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no Plano de Recuperação Judicial.
Inicialmente, salienta que “(...) antes do recebimento da Recuperação Judicial, o Banco Indusval S.A., representad o por esta Sociedade de Advogados, ora Agravante, já promovia a Ação de Execução no. 1062608 -18.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP de duas Cédulas de Produto Rural Financeiras, de no 1029112 e no. 1029119, no valor de R$ 48.563.261,20 (quarenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) emitida pela Agravada Tauá Vale ressaltar, nesse ponto, que o MM. Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP quando do recebimento da Ação de Execução acima mencionada, fixou em favor da Agravante, a título de honorários advocatícios, o montante de R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos)”. E que “(...)após recebimento da Recuperação Judicial pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum/MT, o Ilmo. Administrador Judicial listou apenas o crédito do Banco Indusval no valor de R$ 47.030.794,97 (quarenta e sete milhões, trinta mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), como classe III (Credores Quirografários), razão pela qual, a Agravante ajuizou a Impugnação Judicial ao Crédito no. 6753 -33.2017.811.0086 (Código: 111367), pendente ainda de decisão final acerca da sua inclusão do seu crédito no Quadro geral de Credores da Agravada. Ato contínuo, após suspensões da Assembleia Geral de Credores (“AGC”), que foi instalada em 2 6 de fevereiro de 2020, a Agravada apresentou um modificativo ao seu Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) incluindo cláusulas manifestadamente ilegais (DOC. 0 8 ), entre elas, cláusulas que dispõem acerca da renúncia de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme será melhor exposto adiante”. (ID. Num. 46104470 - Págs. 4 e 5)
Alega que “(...) o MM. Juízo de primeiro grau houve por declarar a eficácia de Cláusula s previstas no PRJ que previa m a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, exceto apenas para a credora Du Pont do Brasil, visto que apenas essa teria se manifestado sobre a discordância da referida disposição, dispondo ainda que trata-se de direito disponível da parte. Ocorre que, a r. decisão incorreu em omissão, já que a Agravante também se manifestou contrária a tal disposição quando destacou através de seu preposto em Assembleia Geral de Credores que sua Impugnação Judicial ao Crédito pendia de julgamento”. (ID. Num. 46104470 - Pág. 6)
Destaca que “(...) antes de haver a disposição que declarou inexigíveis os honorários advocatícios devidos aos patronos dos Credores, a Agravante já havia requerido a habilitação de seu crédito oriundo dos honorários advocatícios arbitrados na Execução de seu cliente, bem como se compôs amigavelmente com a própria Agravada para pagamento de tal verba, o que a torna exigível incontestavelmente”. (ID. Num. 46104470 - Pág. 7)
Argumenta que as razões da decisão dos Embargos foram genéricas, deixando ele de apreciar vários argumentos expostos, mantendo incólume a decisão que concedeu a recuperação judicial.
Sustenta a ilegalidade do Plano de Recuperação Judicial – eis que é impossível a renúncia de honorários de sucumbência por parte dos credores, uma vez que de acordo com o artigo 23, da Lei n. 8.906/94, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado.
Por derradeiro, afirma que não procede a alegação de que somente a credora Du Pont teria se manifestado, discordando acerca da ineficácia das referidas cláusulas, pois, a Agravante no momento da Assembleia Geral de Credores da Agravada não possuía direito a voto, visto que a sua impugnação (Impugnação Judicial ao Crédito n. 6752-33.2017.811.0086 (Código 111367)), que discute exatamente as questões relacionadas aos honorários advocatícios pertencentes à Agravante ainda está pendente de decisão do Juízo de Nova Mutum/MT.
Aponta a confissão e concordância da Agravada quanto aos honorários de sucumbência devidos à Agravante, tanto que houve transação, na qual se reconheceu o mencionado crédito, concordando com a inclusão e com o seu valor (R$ 4.832.448,08 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito mil reais e oito centavos), nos autos de Impugnação Judicial ao Crédito n. 6753-33.2017.8.11.0086.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em razão da demonstração de verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Pede o deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim de reconhecer a inaplicabilidade das cláusulas previstas no PRJ da Agravada que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
No mérito, requer o provimento, confirmando-se a decisão liminar, para declarar a nulidade das cláusulas que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, subsidiariamente, que as referidas cláusulas não sejam aplicáveis à Agravante em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores, bem como pela confissão e concordância da Agravada quanto à existência do débito perante a Agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015. Sua tempestividade (arts. 1.003, § 5o e 219, CPC) também ressai demonstrada. Regularidade do preparo constatada.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Denota-se do caderno virtual que a Agravante realmente faz jus aos honorários advocatícios de sucumbência, em razão dos serviços prestados, o que é reconhecido pela Recuperanda, em razão de decisão nos autos da Execução n. 1062608-18.2017.8.26.0100, em tramite pela Comarca de São Paulo/SP, tanto que apresentou impugnação pendente de julgamento, uma vez que o seu crédito não foi listado na recuperação judicial, o que ficou consignado pelo Dr. Everson Gomes, representante da PASSOS E STICCA que realizou reserva quanto à pendência de julgamento da impugnação mencionada.
Também se verifica que a maioria dos credores acatou os termos da cláusula que dispensou o pagamento das cláusulas previstas no PRJ da Agravada que preveem a liberação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Em sendo assim, em razão da natureza do crédito e da insurgência da Agravante, tem-se que a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora encontram-se demonstrados, de modo que o caso comporta o deferimento da tutela de urgência.
Ante ao exposto, DEFIRO o pedido subsidiário formulado no sentido de as referidas cláusulas não sejam aplicáveis à Agravante em razão da sua manifestação na Assembleia Geral de Credores, bem como pela confissão e concordância da Agravada quanto à existência do débito perante a Agravante, e, ainda, em face da impugnação de crédito apresentada pela ora Agravante, a qual está pendente de julgamento.
Comunique-se ao juízo “a quo”, acerca do teor deste “decisum”, o qual poderá apresentar as informações que entender necessárias, e, inclusive, querendo, exercer o Juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar a contraminuta, no prazo legal.
Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator